Tribunal: TJDFT
Processo: 0723293-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Roubo simples. Provas. Reconhecimento.
Os depoimentos uníssonos da cobradora e do motorista do ônibus – que reconheceram o apelante, na delegacia e em juízo, de forma segura -, corroborados por imagens do sistema de segurança do ônibus, bem como pela confissão do apelante na delegacia, são suficientes para a condenação. Apelação não provida.